Tribunal: TJDFT
Processo: 0750519-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA No 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITORIOS. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente Agravo de Instrumento, o Distrito Federal expende a mesma argumentação em relação à inexigibilidade do título, constante do AGI no 0739422-32.2024.8.07.0000, julgado em 12/2/2025, em que o Distrito Federal ficou vencido em todas as teses levantadas.
2. Assim, agiu corretamente o d. Juízo a quo quando decidiu que não há qualquer impedimento em prosseguir o cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, assim aqueles reconhecidos pelo próprio Distrito Federal na planilha de cálculos juntada com a impugnação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.